Tribunal: TJES
Processo: 5001304-29.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001304-29.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ZENILDA MONTEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001304-29.2023.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: ZENILDA MONTEIRO DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
Alega a autora que, no dia 14/03/2023, deparou-se com um corte/suspensão do fornecimento de energia elétrica na sua residência sob a instalação de nº 160655589. Assevera que, após relatar o ocorrido junto a requerida, obteve a resposta de que a titularidade da instalação estava em nome de terceiro, não podendo restabelecer o fornecimento de energia no imóvel em questão. Afirma que está adimplente com as faturas da Requerida. Em contestação no ID 26978955, a requerida não arguiu preliminares. No mérito, alega excludente de responsabilidade, sob o fundamento da culpa exclusiva de terceiro, vez que a pessoa de Josemar Simões Carrero solicitou, equivocadamente, a alteração de titularidade na instalação da autora, via internet, no dia 01/03/2023. Aduz que, no dia 13/03/2023, a pessoa de Josemar informou o equívoco à Requerida e solicitou o encerramento do contrato. Alega, ainda, a inexistência de comprovação do dano moral.
”.

(2)
. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e condenando a parte ré a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(3)
. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
É incontroverso o fato de que a parte autora teve o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso por culpa da ré. Apesar de a ré alegar que não pode negar a troca de titularidade quando solicitada pelo consumidor, vê-se que, no caso dos autos, não houve a devida cautela da concessionária ao permitir que terceiro desconhecido efetuasse a referida troca de titularidade. Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

(6).
Por fim, o dano moral encontra-se configurado, Conforme destacado pelo Juízo
a quo,
“
a indevida privação do serviço de energia, considerado essencial por conta de sua extrema relevância e das naturais necessidades humanas, causa inequívocos danos morais ao usuário que dele necessita e tem a legítima expectativa de poder utilizá-lo, seja para fins domésticos, seja para manter seus negócios, mesmo que informais, sendo obrigado a suportar injustamente sensível desconforto e decepção íntima. Afora o desgaste psicológico e a angústia experimentados em razão da paralisação indevida dos serviços, há o transtorno pelo qual passa o usuário, ao buscar o seu restabelecimento, pela via administrativa ou judiciária, sendo, o seu aborrecimento, tanto maior quanto às dificuldades encontradas para solução do problema
”. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, levando em consideração os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo Juízo de origem
.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)